Tribunal: TJDFT
Processo: 0711384-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711384-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FSF GUINCHOS 24 HORAS EIRELI - ME AGRAVADO: VILAREAL SECURITIZADORA S.A D E C I S Ã O Vilareal Securitizadora S.A informa que FSF Guinchos 24 Horas Eireli – ME, efetuou o pagamento integral da dívida e requerer extinção do processo (ID no. 35754479) Este relator intimou a ré/agravante para se manifestar sobre a petição de ID no 35754479 e sobre o interesse no prosseguimento do feito. Mas ele quedou-se inerte (ID no 37324961). Ante o exposto, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso. Publique-se. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator